Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717861-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Velando pelo contraditório,da ampla defesa e da não surpresa e afastando possível alegação de nulidade, abra-se vista ao impetrante, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, para que, querendo, manifeste-se quanto às informações trazidas pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 22299825 e seguintes). Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator